Tribunal: TJBA
Processo: 8010682-74.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010682-74.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

APELADO: L. A. C. S. e outros

Advogado(s)
:
DANILO SEIXAS MORAES LIMA, FERNANDA GUIRRA DO ESPIRITO SANTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇ
ÃO
POR DANOS

MORAIS.

ATUAÇÃO
NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE.
INADMISSÃO DOS DOCUMENTOS.
CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO
.
DANO MORAL

CONFIGURADO
.
MAJORAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8010682-74.2024.8.05.0080
, em que figura como Apelante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRA
L
e Apelad
o

L. A. C. S.
(e outro).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO A
O

RECURSO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletr
ônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator